Tribunal: TJMT
Processo: 1023206-77.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023206-77.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Destruição / Subtração / Ocultação de Cadáver, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (IMPETRANTE), RONALDO DA ROSA - CPF: 012.818.300-46 (PACIENTE), Exma. Juíza da Primeira Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI - CPF: 048.227.371-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ZUILDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 615.982.082-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO] E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO; INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR - PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – TEMPO DE SEGREGAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS – ALTERAÇÃO DO
FLUXO REGULAR – SUCESSIVAS REDESIGNAÇÕES DA SESSÃO PLENÁRIA – CONSTRIÇÃO SUPERIOR A TRÊS ANOS - EXCESSO DE PRAZO CARACTERIZADO – PREMISSA DO STF -

JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO

TJMT –

MEDIDAS CAUTELARES ALTENATIVAS – GRAVIDADE DA CONDUTA – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE, COM EXTENSÃO DE EFEITOS AO CORRÉU.

A dilação de prazo, quando não derivada de qualquer fato procrastinatório atribuível à Defesa, traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo e o
“direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas (CF, art. 5º, LXXVIII)”
(STF, HC nº 85.237-8/DF).

“
Encontrando-se o paciente cautelarmente segregado há mais de ano e cinco meses, e diante da redesignação de três Sessões do Tribunal do Júri sem culpa da defesa,

[...] configurado está o excesso de prazo para conclusão do julgamento, a autorizar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, dentre elas, o monitoramento eletrônico.”
(TJMT, HC N.U 1007177-20.2020.8.11.0000)

A gravidade da conduta atribuída ao paciente, que teria planejado o homicídio de sua companheira, a qual fora supostamente assassinada mediante agressões físicas e esganadura, até desmaiar, recomenda a imposição de medidas cautelares alternativas para garantia da ordem pública (STJ, HC nº 468446/PR), inclusive monitoramento eletrônico.

Se o corréu
encontra-se na mesma situação fática-processual do paciente, os efeitos do
Habeas Corpus
devem ser estendidos para lhe outorgar liberdade processual vinculada às medidas cautelares alternativas (CPP, art. 580).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1023206-77.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTE(S): Dr. BRUNO EDUARDO HINTZ

PACIENTE(S): RONALDO DA ROSA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de RONALDO DA ROSA contra ato omissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (NU 1000006-26.2022.8.11.0102), por não ter sido realizada a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo fútil, meio cruel, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] e ocultação de cadáver - art. 121, § 2º, II, III, IV e VI e art. 211, ambos do CP - (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente se encontra preso preventivamente desde 11.10.2019, sem ter sido submetido a julgamento popular, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa [impetração em 11.11.2022]; 2) inexistem os pressupostos da custódia cautelar.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 150253693), com documentos (ID 150253694/ID 150264154).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 91/92 – ID 150453169).

O Juízo singular prestou informações (fls. 99/101-ID 15099067).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Prisão pela prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver – Alega excesso de prazo para o encerramento da instrução, pois o paciente está preso há mais de três anos sem ter sido submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri – Alega ausência de periculum libertatis e desnecessidade da prisão por prazo exacerbado – Aponta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas – Alegações improcedentes – Atos processuais que estão sendo praticados dentro da normalidade – Período de pandemia e interposição de sucessivos recursos contribuíram para a demora no processamento do feito – Decisão que decretou a prisão preventiva suficientemente fundamentada – Imprescindibilidade da prisão confirmada no julgamento do HC PJe n° 1007919-45.2020.8.11.0000 – Gravidade concreta apontada – Reiteração delitiva – Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal inexistente – Pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – fls. 119/126 – ID 151885176)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação da culpa do paciente diante da alegada desídia judicial.

Em 27.9.2019, o paciente RONALDO DA ROSA e o codenunciado Marcos Vinicius Pereira Ricardi teriam matado Zuilda Correia Rodrigues [companheira do paciente].

O Juízo singular, em 9.10.2019, decretou a prisão preventiva do paciente mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Por outro lado, passo a análise do pedido de decretação da prisão preventiva do autuado MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI, bem como do suspeito RONALDO DA ROSA, pela prática do crime de homicídio qualificado praticado em face da vítima Zuilda Correia Rodrigues, conforme requerido pela Autoridade Policial havendo concordância com o Parquet. [...]

Em relação ao fumus comissi delicti, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que no caso em tela encontra-se presente, face aos esclarecimentos advindos das declarações prestadas perante a Autoridade Policial, conforme se depreende dos termos de declaração dos policiais militares que participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante do autuado MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI, corroborados, ainda, pela própria declaração do flagrado. [...]

No que tange à garantia da ordem pública, extrai-se do relatório acostado aos autos, mormente das declarações do autuado MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI que o autuado prestava serviço de entregas no estabelecimento comercial do suspeito RONALDO DA ROSA e da vítima, sendo que certo dia teve um desentendimento com a vítima, porém continuou a trabalhar no citado local. Relatou, também, que RONALDO DA ROSA e a vítima estavam passando por problemas no relacionamento conjugal, sendo que certo dia RONALDO confidenciou ao flagrado que queria ‘dar um susto’ na vítima, fingindo um roubo e pediu a ajuda do flagrado.

Assim, segundo consta, na data do fato, combinou de se encontrar com RONALDO para prosseguirem com o plano, de modo que ao chegar ao local em que RONALDO e a vítima já estavam, o autuado, em tese, encontrou aquele enforcando a vítima, até que em dado momento a vítima desmaiou. Ato contínuo, ambos os representados pegaram o corpo da vítima e jogaram em um bueiro próximo ao local e foram embora.

Extrai-se dos autos que após diversas diligências, os agentes policiais lograram êxito em localizar o corpo da vítima em local ermo, tendo sido reconhecido pelo filho da vítima, consoante se infere do termo de reconhecimento de fl. 27.

Com efeito, como se observa das peças carreadas nos autos, a gravidade da conduta praticada, em tese, pelos representados está revelada diante das circunstâncias em que foi desenvolvida a ação, uma vez que o crime foi praticado de forma violenta, revelando a brutalidade do comportamento dos representados o que, à evidência, põe em risco a própria garantia da ordem pública.

No que concerne à garantia da aplicação da lei penal, verifica-se que o representado RONALDO ROSA encontra-se foragido, de modo que o representado solto poderá impedir a escorreita atuação estatal na colheita de provas e no regular tramite do processo, uma vez que o filho da vítima é uma das testemunhas dos fatos e com o autuado em liberdade ela poderá sentir-se ameaçada, tendo sido colhido o depoimento deste (Neylson Rodrigues de Souza - fls. 22/26), e pelo fato de este ter reconhecido o corpo da vítima.

Desta feita, a prisão cautelar dos representados servirá então para garantir a conveniência da instrução criminal, desestimulando os representados de outras investidas criminosas e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, emergindo, daí, o preenchimento do ‘periculum libertatis’, relativo à imperiosidade da decretação de sua constrição preventiva.

Diante do exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso. [...]

Com essas considerações, [...] DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do autuado MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI e de RONALDO DA ROSA, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado em face da vítima Zuilda Correia Rodrigues, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública [
...].”
(Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito
-
Sistema
Primus
- Código 366285)

Em 24.10.2019, a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL de Sinop ofereceu denúncia contra o paciente e o corréu Marcos Vinícius Pereira Ricardi (fls. 21/25- ID 150253695).

Em 25.10.2019, o Juízo singular recebeu a denúncia (fls. 26/27 – ID . 150253696).

Em 6.12.2019, o paciente e o codenunciado Marcus Vinicius Pereira Ricardi apresentaram resposta à acusação (Sistema
Primus
- Código 367118).

Em 25.10.2019, 5.11.2019, 24.1.2020 e 20.3.2020, o Juízo singular indeferiu pleitos revogatórios deduzidos pelo paciente por entender que permanecem os motivos da segregação cautelar (Sistema
Primus
– Códigos 366285 e 367118).

A audiência de instrução foi designada para o dia 12.2.2020 (Sistema
Primus
- Código 367118).

Em 11.2.2020, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop declarou sua incompetência nestes termos:

“Analisando os autos, verifica-se que os fatos narrados na presente ação penal foram perpetrados no âmbito doméstico e familiar, na forma prevista no artigo 5° da lei n°11.340/2006.

Assim, ante o teor do Provimento nº 04/2020 – CM, que determinou que o “sumário de culpa nos crimes dolosos contra a vida terá curso nas Varas Especializadas ou com competência cumulativa em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”, reconheço a incompetência deste juízo e, por conseguinte, declino da competência para o julgamento do presente feito, determinando a sua remessa à 2ª Vara Criminal desta.”
(Sistema
Primus
- Código 367118).

Em 12.2.2020, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop assim decidiu:
“Tendo em vista a redistribuição destes autos para esta Vara somente na data de ontem (11.02.2020) e que a pauta de audiências deste Juízo encontra-se com 11 (onze) audiências para esta data,

necessário se faz a redesignação do ato aprazado à fl. 332 para o dia 11 de março de 2020, às 16 horas”
(Sistema
Primus
- Código 367118).

Em 11.3.2020, foram
“inquiridos os informantes Neylson Rodrigues de Souza e Nyslane Rodrigues de Souza, as testemunhas Carlos Eduardo Muniz dos Santos, IPC Jonas da Cruz Evangelista, Wellington do Nascimento Araújo, Alessandra Tais dos Santos, Luziane Santos Lima Roque, e IPC Adriana de Lima e colhido o interrogatório dos acusados Ronaldo da Rosa e Marcos Vinicius Pereira Ricardi”
(Sistema
Primus
- Código 367118).

Em 24.3.2020, 14.4.2020 e 24.4.2020, a

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SINOP, o paciente e o codenunciado apresentaram alegações finais (Sistema
Primus
- Código 367118).

Em 8.5.2020, o Juízo singular pronunciou o paciente e o codenunciado e manteve as segregações cautelares nos seguintes termos:

“[...]Posto isso, sob a égide do artigo 413 do CPP, julgo admissível a acusação, lançada na denúncia e, em consequência, PRONUNCIO os acusados:

MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI [...]como incurso nos delitos tipificados no artigo 121, §2º, incisos I, III, IV e VI e artigo 211, ambos do Código Penal, com a incidência da Lei 8.072/90;

RONALDO DA ROSA [...] como incurso nos delitos tipificados no artigo 121, §2º, incisos II, III, IV e VI e artigo 211, ambos do Código Penal, com a incidência da Lei 8.072/90.

Os acusados serão definitivamente julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri Popular desta Comarca, em data a ser designada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal, competente para doravante julgar o feito.

Em respeito ao princípio constitucional da presunção da inocência, deixo de determinar o lançamento do nome dos acusados no rol dos culpados, o que será feito após eventual condenação com trânsito em julgado.

Os acusados deverão aguardar a preclusão desta decisão segregados, haja vista que assim permaneceram durante a instrução processual, robustecendo-se os motivos da prisão com os fundamentos desta decisão de pronúncia, bem como pelo fato de inexistirem elementos novos, hábeis a modificar a decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados (fls. 243-verso/244), nos termos do artigo 316 do CPP, por permanecerem presentes as circunstâncias autorizadoras previstas nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

Desta forma, a prisão dos acusados Marcos e Ronaldo encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto na prática do delito de homicídio multiqualificado, o qual gerou grande comoção social nesta urbe, haja vista o modus operandi para a execução do crime e, ainda, no caso do acusado Marcos, por tratar-se de situação de reiteração criminosa, pois responde a outra ação penal em trâmite na Comarca de Cuiabá/MT (Código Apolo 523486).

Desta forma, MANTENHO a prisão preventiva dos acusados, pois inexistem elementos novos a autorizar a sua modificação [...].”
(Débora Roberto Pain Caldas – fls. 28/66 – ID 150253697)

Em 18.5.2020 e 2.7.2020, o codenunciado Marcos Vinicius Pereira Ricardi e o paciente interpuseram recurso em sentido estrito, respectivamente (PJE 0014794-37.2019).

Em 18.12.2020, esta e. Câmara desproveu o Recurso em Sentido Estrito
nº
1020132-83.2020.8.11.0000

(PJE 0014794-37.2019.8.11.0015).

Em 8.2.2021, o codenunciado Marcos Vinicius Pereira Ricardi interpôs recurso especial, o qual não admitido por este e. Tribunal em 14.5.2021 (PJE 0014794-37.2019.8.11.0015), oportunidade na qual fora interposto o Agravo em Recurso Especial nº 1912467/MT, não conhecido pelo c. STJ no dia 5.8.2021 (PJE 0014794-37.2019.8.11.0015).

Em 16.8.2021, a decisão proferida pelo c. STJ transitou em julgado (PJE 0014794-37.2019.8.11.0015).

Em 9.2.2022, o Juízo singular determinou a intimação das partes para
“suscitar eventual desconformidade do processo

eletrônico com o físico, no prazo de 15 (quinze) dias corridos”
(PJE 0014794-37.2019.8.11.0015).

Em 11.2.2022, a Defesa do paciente requereu “o retorno da marcha processual” e a revogação da custódia (PJE 0014794-37.2019.8.11.0015)..

Em 18.2.2022, o Juízo singular determinou a intimação do paciente para apresentar o rol de testemunhas e manteve sua prisão preventiva,
“visto que não se vislumbra qualquer alteração fática-jurídica favorável ao acusado após a decisão que a decretou”
(Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito – PJE 0014794-37.2019.8.11.0015).

Em 22.2.2022 e 2.3.2022, a 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP, o paciente e o codenunciado apresentaram o rol de testemunhas (PJE 0014794-37.2019.8.11.0015).

Em 25.3.2022, o Juízo singular designou sessão plenária para o dia 28.8.2022, redesignando-a posteriormente em outras três oportunidades [25.10.2022;

10.11.2022 e 28.3.2022],
“considerando a proximidade da sessão de julgamento dos acusado pelo Tribunal do Júri desta comarca e a alegação do causídico que patrocina a Defesa do réu Ronaldo da Rosa a respeito da necessidade de tempo não inferior a 20 (vinte) dias para análise, pelos assistentes técnicos da defesa, das diligências outrora deferidas por este juízo”
e a
“impossibilidade de comparecimento de testemunha imprescindível”
(PJE 0014794-37.2019.8.11.0015).

A sessão plenária está marcada para o dia 28.3.2022 (PJE 0014794-37.2019.8.11.0015).

Pois bem.

O paciente está preso, cautelarmente, desde o dia 11.10.2019, ou seja, há aproximadamente 3 (três) anos.

No caso, reconhece-se que a ação penal envolve dois denunciados por
homicídio qualificado [motivo fútil, meio cruel, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] e ocultação de cadáver, representados por advogados distintos e presos em Comarcas diversas, que interpuseram recurso em sentido estrito [paciente e
codenunciado Marcus Vinicius Pereira Ricardo] e recurso especial [codenunciado Marcus Vinicius Pereira Ricardo], alterando-se o
fluxo regular da instrução (TJMT, HC 1016117-03.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 28.9.2022).

Não obstante, o julgamento do recurso especial interposto transitou em julgado em 16.8.2021 e o curso da ação penal foi retomado somente 9.2.2022, após a digitalização dos autos físicos para o Sistema PJe, sem qualquer justificativa para o intervalo temporal de quase 6 (seis) meses sem a produção de outros atos processuais.

Ademais, a sessão plenária foi redesignada em quatro oportunidades, a saber: 1) inicialmente, o julgamento popular estava designado para o dia 28.8.2022 e

não foi realizado porque o laudo pericial de confronto de material genético [requisitado no ano de 2019] sequer havia sido concluído e remetido pela POLITEC; 2) a sessão de julgamento, marcada para o dia 25.10.2022, também foi redesignada porque o Laudo Pericial nº 3.13.2022.89351-01 foi juntado, aos autos, somente em 21.10.2022, ou seja, sem antecedência mínima para manifestação das partes, nos termos do art. 479 do CPP; 3) a sessão que deveria ocorrer no dia 10.11.2022 não foi realizada porque a testemunha Wilson Cândido de Souza afirmou que não podia comparecer ao ato
“em virtude de imprevisto de ordem pessoal e urgente”
, porém sem qualquer comprovação; 4)

a sessão de julgamento está prevista para o dia

28.3.2023, ou seja, mais de 4 (quatro) meses, a partir desta data [6.12.2022]

As sucessivas redesignações da sessão do Tribunal do Júri não pode ser atribuída à Defesa do paciente, tampouco a do corréu
Marcos Vinicius Pereira Ricardi [que inclusive desistiu da oitiva da testemunha
Wilson Cândido de Souza como forma de viabilizar a sessão plenária marcada para novembro/2022], mas à falta de diligência processual e esmero do Juízo singular.

Note-se, ainda, que a testemunha Jonas da Cruz Evangelista encontrava-se encarcerada na mesma unidade prisional do corréu
Marcos Vinicius Pereira Ricardi e poderia ser ouvida na sessão marcada
10.11.2022. O ato processual [substituição da testemunha Jonas da Cruz Evangelista por

Wilson Cândido de Souza] foi desnecessário e inviabilizou a realização do julgamento, como foi

reconhecido pela própria Juíza-Presidente,
in verbis
:
“por um lapso, este juízo não tenha se atentado ao fato de a testemunha Jonas e o acusado Marcos estarem segregado no mesmo estabelecimento prisional”
.

Sopesada a data prevista para o julgamento popular, o paciente permanecerá preso, cautelarmente, mais de 3 (três) anos e 5 (cinco) meses, sem causa atribuível à Defesa.

Com efeito, a dilação de prazo, quando não derivada de qualquer fato procrastinatório atribuível à Defesa, traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo e o
“direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas (CF, art. 5º, LXXVIII)”
(STF, HC nº 85.237-8/DF - Relator: Min. Celso de Mello - 29.4.2005).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Encontrando-se o paciente cautelarmente segregado há mais de ano e cinco meses, e diante da redesignação de três Sessões do Tribunal do Júri sem culpa da defesa,

[...] configurado está o excesso de prazo para conclusão do julgamento, a autorizar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, dentre elas, o monitoramento eletrônico.”
(HC N.U 1007177-20.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal -

8.5.2020)

Assim sendo, identifica-se hipótese de constrangimento ilegal, por excesso de prazo.

Por outro lado, a gravidade da conduta atribuída ao paciente, que teria planejado o homicídio [em concurso com o policial militar Marcus Vinicius Pereira Ricardi, o qual trabalhava no estabelecimento comercial da vítima] de sua companheira Zuilda Correa Rodrigues, a qual fora supostamente assassinada mediante agressões físicas e esganadura, até desmaiar [
“de forma violenta”
e com
“brutalidade”
], recomenda a imposição de medidas cautelares alternativas para garantia da ordem pública (STJ, HC nº 468446/PR - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 25.9.2019), inclusive monitoramento eletrônico, consoante aresto desta e. Câmara retrocitado.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para outorgar liberdade processual ao paciente
RONALDO DA ROSA
mediante imposição das seguintes medidas cautelares de: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de manter contato com testemunhas; 3) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial;

4) recolhimento domiciliar no período noturno e dos dias de folga; 5) monitoramento eletrônico (CPP, art. 319, I, III, IV, V e IX),

ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

De ofício,
ESTENDEM-SE
os efeitos deste
Habeas Corpus
ao corréu
Marcos Vinicius Pereira Ricardi, o qual encontra-se na mesma situação fática-processual do paciente,
para, também, outorgar–lhe liberdade processual vinculada às medidas cautelares supramencionadas (CPP, art. 580).

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
o Juízo singular para expedir os aptos alvará de soltura, salvo se o paciente
RONALDO DA ROSA e o corréu

Marcos Vinicius Pereira Ricardi
estiverem preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022